Tribunal: TJPA
Processo: 0805411-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805411-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805411-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA OAB PA15650-A

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO RESTRITA A COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA. DOCUMENTO DIGITALIZADO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo adquirido por contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplência. O agravante alegou ausência de notificação válida, irregularidade na assinatura contratual e cláusulas abusivas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mesmo sem comprovação de recebimento pelo devedor;

(ii) Necessidade de apresentação do contrato com assinatura eletrônica certificada pela ICP;

(iii) Possibilidade de discussão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ estabelece que a constituição em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
No caso concreto, o contrato foi assinado manualmente pelo agravante e eletronicamente pela instituição financeira, com certificação digital válida. A cópia digitalizada do contrato é suficiente, conforme o art. 425, VI do CPC, não havendo exigência de apresentação da via original.
A alegação de cláusulas abusivas deve ser discutida em ação revisional própria, não sendo cabível no âmbito da ação de busca e apreensão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento:

Mora comprovada
, com base no
Tema 1132 do STJ
, sendo suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial via postal ao endereço constante no contrato,
sem necessidade de recebimento pessoal ou por terceiros
.

Cópia digitalizada do contrato com assinatura manual e eletrônica certificada
é válida para instrução da ação de busca e apreensão, nos termos do
art. 425, VI do CPC
.

Discussão sobre cláusulas contratuais
deve ser feita em
ação revisional própria
, não sendo cabível no âmbito da ação de busca e apreensão.

Legislação e jurisprudência relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69. Tema 1.132 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805411-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA OAB PA15650-A

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS VINICIUS DA SILVA,
objetivando a reforma da decisão interlocutória ID n°: 138837636 – autos de origem, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0820890-05.2024.8.14.0006, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte agravante, deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

As partes firmaram adesão ao grupo de consórcio através de contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 14.417,39 (quatorze mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), para aquisição de um veículo modelo HONDA, MODELO: CG 160 START, a ser pago em 60 parcelas de R$ 463,27 (quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Desta feita, o banco credor ingressou com a referida ação de busca e apreensão, requerendo a concessão da medida liminar de apreensão do bem, sendo deferida a liminar
em 14/03/2025
(id 138837636 – Autos de origem).

Irresignado com a decisão, a requerida interpôs o presente recurso, pleiteando liminarmente a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida e no mérito requereu o indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que não houve a regular constituição em mora da devedora, uma vez que a agravante não recebeu nenhuma notificação, pois a assinatura que consta no A.R. foi feita por terceiros, desse modo a parte recorrente não recebeu a notificação extrajudicial e não tomou ciência da sua constituição em mora.

Também suscita que o instrumento contratual firmado entre as partes, não possuía assinatura eletrônica válida, ante a ausência de certificação digital da ICP, desse modo afirmou existir a ausência de documento indispensável para a propositura da ação.

Por último, alega haver abusividade das cláusulas contratuais, pois a instituição bancária estaria cobrando juros diários de capitalização em mora, cita a ilegalidade de tais cobranças e pugna pelo recalculo das parcelas.

Esta instância revisora proferiu decisão interlocutória, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme documento de Id n°: 25735565.

Contrarrazões apresentadas no Id: 26339574, onde o agravado afirma que o devedor foi devidamente constituído em mora, não existindo qualquer irregularidade na assinatura do contrato, bem como alega a necessidade de ação revisional para discutir as cláusulas do contrato. Assim requereu o não-provimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

V O T O

O recurso é cabível (art. 1015, I, do CPC), tempestivo e foram juntados os documentos necessários para concessão de justiça gratuita pelo que, dispensa-se o preparo recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de liminar na ação de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, parte agravante opõe-se a validade do contrato apresentado pela Banco Autor, pois em vez de juntar o contrato com assinatura eletrônica munida de certificado digital, o agravado optou por apresentar uma cópia digitalizada do contrato.

Verifica-se que, no caso em tela, o consórcio do bem móvel se deu por meio de Contrato de Alienação Fiduciária (ID n°
127144816
– autos de origem) e não por uma Cédula de Crédito Bancário, como se tem visto com certa frequência em ações similares em trâmite neste Tribunal.

O contrato em baila foi assinado de forma manual pelo agravante, que juntou a cópia do contrato nos autos da ação originária, logo o argumento da ausência de certificado digital em assinatura eletrônica, está em total desconformidade com os documentos acostados nos autos do processo.

De outra monta, lembro que o art. 425, VI do Código de Processo Civil permite a instrução do processo com cópia do documento, sendo que este terá o mesmo valor do que em sua via original, mormente quando não alegado, pela parte contrária, qualquer falsidade ou irregularidade do título em si ou do processo de sua digitalização. Caso isso ocorra, deverá a parte fazer uso dos meios legais cabíveis e instaurar um incidente de falsidade.

Considerando que se trata de contrato de alienação fiduciária e não de uma cédula de crédito bancário, entendo que não há necessidade da apresentação do documento original na secretaria da vara, nesse caso em apreço, basta a cópia do contrato com a devida assinatura manual do devedor para constituir os elementos básicos que encadeiam à ação de busca em apreensão.

Ainda sobre o contrato consta no
ID: 26339574,
nota-se que a instituição financeira assinou o documento de forma eletrônica, utilizando certificação digital regulamentada pela ICP, portanto não vislumbro qualquer tipo de irregularidade em ambas as assinaturas efetuadas no contrato de alienação fiduciária, sendo a assinatura da agravante feita de modo manuscrito e a assinatura do banco de forma eletrônica.

Noutra senda, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso em tela, o agravado notificou o devedor extrajudicialmente no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, assinada por um terceiro, conforme documento no ID nº 127144819 (autos principais).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Assim, não é mais necessário que o devedor ou qualquer pessoa receba a notificação para que esta tenha validade; é suficiente o comprovante de envio para o endereço informado no contrato.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.
De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO. FATO NOVO. TEMA 1132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA CASSADA. I Em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1951888/RS - (Tema 1132) -
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato sem a necessidade de recebimento do próprio destinatário ou de terceiros
, conforme ocorre na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 50064719720238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso)

Nessa esteira, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é necessária a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, como se observa no ID 127144819 (autos principais).

Assim, restou evidente que a parte agravada comprovou o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida.

Por último, o agravante alega que houve abusividade na relação contratual em virtude de capitalização diária dos juros de mora. Nesse sentido a discussão sobre o débito ou cláusulas do contrato de consócio, assim como a possibilidade de revisão, diversamente do alegado pelo recorrido, não é apropriada em sede de busca e apreensão, devendo ser conduzida em sede de ação própria.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante; 2. A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida; 3. A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo, assim considerada nos termos do § 2º do art. 2º c/c § 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no § 8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, entendo que não merece vigorar à alegação de abusividade constante no contrato de consórcio firmado entre as partes, na medida em que a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange as cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

No caso em debate, a parte recorrente reconhece a inadimplência e em momento algum demonstra intenção de purgar a mora, limitando-se a alegar, de forma genérica, a presença de cláusulas contratuais abusivas.

Ressalte-se que o consumidor, acaso entenda que há encargos excessivos no contrato, deverá questioná-los em ação revisional de contrato, preferencialmente antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, não se deve privilegiar a conduta do consumidor que celebra o contrato, mas não o questiona judicialmente, limitando-se a conduta de inadimplemento contratual, vindo a questionar as cláusulas contratuais somente após o ajuizamento da busca e apreensão.

Sendo assim, concluo que deve ser mantida a decisão pelo juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHENHER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 23/09/2025